Tribunal: TJMT
Processo: 0034840-42.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034840-42.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO FERREIRA MENDES - CPF: 071.420.131-68 (EMBARGANTE), ZULEICA SILVA VIEIRA MENDES - CPF: 101.303.061-34 (EMBARGANTE), GABRIEL DINIZ DA COSTA - CPF: 927.617.120-72 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (EMBARGADO), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO), GIOVANNA EMILIA DE PAIVA CORA - CPF: 049.494.651-20 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), CARLA CAROLINE DE PAULA ROCHA - CPF: 733.060.611-15 (ADVOGADO), SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 006.494.611-85 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - CPF: 019.139.599-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelos autores contra acórdão que afastou a cobrança do Coeficiente de Equalização de Taxas (CET) e manteve as demais cláusulas contratuais, fixando os honorários advocatícios em R$ 8.000,00, com base no art. 85, §11, do CPC/2015. Os embargantes alegam omissão do julgado quanto à tese de fixação da verba sucumbencial com base no proveito econômico, à luz do art. 85, §2o, do CPC/2015 e do Tema 1.076 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre o pedido de fixação de honorários com base no proveito econômico obtido, e se tal omissão justificaria a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou adequadamente a questão da sucumbência, ao reconhecer que houve procedência mínima dos pedidos dos autores e, com base nessa conclusão fática, optou pela fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme art. 85, §8o, do CPC/2015, e majorando-os nos termos do §11 do mesmo artigo.

4. Não se configura omissão quando o órgão julgador fundamenta sua escolha pelo critério de arbitramento em valor fixo, diante das circunstâncias do caso, e quando os argumentos das partes não são capazes de alterar a conclusão jurídica firmada.

5. A alegação de ausência de enfrentamento específico ao Tema 1.076/STJ não implica, por si só, nulidade ou omissão, quando a matéria controvertida foi decidida com base em fundamentos suficientes e coerentes.

6. O pedido de efeitos infringentes nos embargos revela mero inconformismo com o critério adotado, o que não se coaduna com os fins legais do recurso, conforme entendimento consolidado da jurisprudência superior.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PEDRO FERREIRA MENDES e ZULEICA SILVA VIEIRA MENDES, contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos da ação de “Prescrição com Extinção de Gravame c/c Revisão Contratual” (Proc. no 0034840-42.2014.8.11.0041), ajuizada pelos ora embargantes em face da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores, para afastar a cobrança do Coeficiente de Equalização de Taxas (CET), reconhecendo a ocorrência de bis in idem, e negou provimento ao apelo da requerida, mantendo incólumes as demais cláusulas contratuais.

O acórdão embargado ainda determinou a majoração dos honorários advocatícios de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil (Cf. Id. no

317795858).

Os embargantes sustentam, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no julgado.

Asseveram que o acórdão deixou de se manifestar sobre a tese de fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, bem como à luz do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a fixação por equidade quando o proveito econômico for mensurável.

Enfatizam que o próprio acórdão reconheceu a mensurabilidade do benefício econômico decorrente da exclusão do encargo contratual, razão pela qual o arbitramento por equidade revela-se juridicamente inadequado.

Defendem que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação de sentença, em estrita observância ao art. 85, §§2o e 3o, do CPC, e ao entendimento vinculante do Tema 1.076/STJ.

Pugnam, assim, pelo acolhimento dos embargos de declaração, com a consequente correção da omissão e contradição, conferindo-se efeitos modificativos ao julgado, a fim de adequar a fixação da verba honorária aos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis (Cf. Id. no 317795858).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (Cf. Id. 318637394).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissão no acórdão embargado.

Alega a parte que o Tribunal não se manifestou sobre o pedido de fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico conforme art. 85, §2o do CPC e Tema 1076 do STJ, requerendo efeitos infringentes para alterar o critério adotado.

Já a parte embargada defende que não há omissão no julgado, pois o Tribunal adequadamente considerou a sucumbência recíproca e a ausência de proveito econômico líquido para fixar honorários por equidade.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, verifica-se que os embargantes alegam omissão do acórdão embargado quanto à não manifestação expressa sobre o pedido de fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico, invocando o Tema 1076 do STJ e o art. 85, §2o do CPC. Contudo, a análise detida do acórdão embargado revela que não há a omissão alegada.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da sucumbência e dos honorários advocatícios, consignando expressamente que “a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial acolhendo apenas a exclusão da capitalização mensal de juros. Todos os demais pedidos - aplicação do CDC, afastamento da Tabela Price, limitação de juros, redução da multa contratual e revisão da cláusula de seguro - foram rejeitados. Considerando que os autores obtiveram êxito em parcela mínima de seus pedidos, a distribuição da sucumbência deve observar os princípios da causalidade e da proporcionalidade”.

Constata-se, pois, que o Tribunal analisou concretamente o resultado do julgamento – procedência parcial mínima dos pedidos dos autores – e, com base nessa premissa fática, optou conscientemente pela manutenção do critério de fixação em valor arbitrado, majorando-o apenas em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Destaca-se que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ – EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/02/2022).

Ademais, o pedido de efeitos infringentes formulado pelos embargantes revela, em verdade, mero inconformismo com o critério adotado pelo Tribunal, caracterizando tentativa de rediscutir o mérito da decisão embargada.

Nesse sentido: “os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida” (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08/04/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1.946.653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022).

Quanto ao pedido de prequestionamento, observa-se que a matéria relativa aos honorários advocatícios foi efetivamente decidida pelo acórdão embargado, sendo certo que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida” (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

Depreende-se, assim, que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão dos honorários advocatícios, optando pela manutenção do critério de fixação em valor arbitrado, diante das circunstâncias específicas do caso – sucumbência recíproca e procedência parcial mínima dos pedidos –, não havendo, portanto, omissão a ser suprida.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025